Tribunal: TJMT
Processo: 0026654-80.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026654-80.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NILSON WALDOW - CPF: 369.201.699-91 (EMBARGANTE), WELITON SILVA - CPF: 014.329.251-05 (EMBARGANTE), MARIA JOSE VIEIRA - CPF: 979.031.401-91 (EMBARGANTE), JESSICA PAULA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 042.870.251-13 (EMBARGANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 056.481.341-93 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BATISTI - CPF: 059.050.881-44 (EMBARGANTE), ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (EMBARGANTE), ALINE VIEIRA DUARTE - CPF: 014.870.201-55 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - CPF: 010.494.571-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO, ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade. Ou seja, o acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do v. acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o
0026654-80.2017.8.11.0055
(ID
105114974), por meio do qual foram rejeitadas as preliminares arguidas;
desprovidos
os recursos manejados pelos corréus
MARIA JOSÉ VIEIRA, NILSON WALDOW, WELITON SILVA, JÉSSICA PAULA RODRIGUES GONÇALVES, LUIZ HENRIQUE BATISTI, ALFREDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR
e
ALINE VIEIRA DUARTE
, bem como
provido parcialmente
o apelo do ora embargante
,
tão somente para reconhecer em seu favor a atenuante da menoridade relativa,

readequando-se, pois, a sua reprimenda final para o
quantum
de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
1.167 (um mil, cento e sessenta e sete) dias-multa
, preservados o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos delituosos, bem como o regime inicial
fechado
para o seu cumprimento,
cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE PARTE DOS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E DE OUTRO TAMBÉM PELO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003, NOS MOLDES DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL COM ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE UM DELES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRELIMINARES –
1.1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA –
REJEIÇÃO
– ATENDIMENTO A
OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA –
1.2)

NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR –
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE NARCÓTICOS PARA CONSUMO PRÓPRIO, APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS RÉUS –
IMPOSSIBILIDADE –
IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES COM ANIMUS ASSOCIANDI EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA –
2.2)
INTENÇÃO DE UM DOS RÉUS EM VER AS PENAS-BASES RETIFICADAS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS –
INVIABILIDADE
–
PENAS-BASES QUE, TODAVIA, DEVEM PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS –
EXEGESE DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS QUE JUSTIFICA OS AUMENTOS PERFECTIBILIZADOS –
2.3)
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA A QUE FAZ JUS UM DOS APELANTES POR POSSUIR MENOS DE VINTE E UM ANOS AO TEMPO DOS CRIMES –
APELO DE UM DOS RÉUS PROVIDO PARCIALMENTE E DESPROVIMENTO DE TODOS OS DEMAIS RECURSOS.

1.1)
Se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida;

1.2)
Não há falar em
nulidade da sentença por ausência de fundamentação se não foi observada qualquer violação ao artigo 93, IX da Carta Maior, ao revés, o decisum
singular não se mostra desgarrado do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal, precipuamente porque cotejou, de maneira satisfatória, as teses defensivas e as provas amealhadas, concluindo-se, fundamentadamente, pela presença de elementos suficientes para sustentar a versão acusatória;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório e o de desclassificação formulado por um dos réus;

2.2) Não merecem reparos as penas-bases fixadas acima dos patamares mínimos legais forte na dicção do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, pesando em desfavor do apelante a vultosa quantidade de entorpecente apreendido - 01 (uma) porção de cocaína pesando 0,533g, 45 (quarenta e cinco) porções de maconha pesando 675g, três sacolas contendo maconha, pesando 865g e 05 (cinco) tabletes de maconha pesando 2,84 kg, mostrando-se proporcionais os recrudescimentos empregados, os quais entende-se como suficientes para a prevenção/repressão dos ilícitos;

2.3)
Faz jus à atenuante do
65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), o agente que ao tempo do fato era menor de vinte e um anos.” –
ID 99244483
.

Por meio das razões de ID 105624488,
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
sustenta, em síntese, que os aclaratórios são opostos com o fim de
prequestionamento
e superação de
omissão
e
contradição
existentes no v. acordão, sob o viés da ausência de fundamentação idônea quando
“se analisa isoladamente o conjunto das mencionadas provas contidas no processo, especialmente a prova testemunhal”
(sic – ID 105624488 – pág. 4). Nesse contexto, revolve todo o acervo probatório para colocar em dúvida a demonstração da autoria delituosa e questionar a dosagem da pena, ao que prequestiona expressamente os artigos 5.o, LIV e 93, IX, ambos da Carta Maior; artigos 156 e 386, II, ambos do Código de Processo Penal e artigos 59, II e 68, ambos do Código Penal.

Certificada a tempestividade dos aclaratórios [ID 105937974], ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento e, em observância ao princípio do contraditório foram colhidas as contrarrazões vistas no ID 107892965, nas quais o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postulou a
rejeição [não conhecimento]
destes,
à evidência de que o embargante não apontou precisamente onde estariam as falhas no julgado
e, na remota hipótese de acolhimento, pugnou pelo
desprovimento

dos embargos
, considerando a inexistência dos alegados defeitos que viriam a comprometer a exata compreensão do acórdão.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio

e embora
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio do vertente recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, os quais possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos,
denoto inexistir qualquer
omissão e/ou contradição
,
a ensejar o pretendido saneamento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fáticas do caso.

No caso em exame, a irresignação do embargante foi efetivamente apreciada e decidida no julgamento da Apelação Criminal n.o 0026654-80.2017.8.11.0055, restando fundamentada a decisão deste Colegiado nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, consoante ementa já transcrita no bojo do relatório.

Assim, mesmo a pretexto de
prequestionamento
, para que os
embargos
de
declaração
sejam acolhidos, é imprescindível que se revele ao menos uma das hipóteses de embargabilidade previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo ainda incontroverso que o julgador não é obrigado a responder ou comentar explicitamente todos os argumentos expendidos pela parte, tampouco sobre os artigos de lei por ela mencionados, se ao final decidiu a questão de forma fundamentada, como é o caso dos autos.

Nesse sentido,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 28-A, 564, IV, E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AO NÃO CABIMENTO DO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há ofensa aos arts. 28-A, 564, IV, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem apresentou motivação específica para afirmar o descabimento da celebração do ANPP em favor do ora agravante. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1924199 RS 2021/0054310-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021). Negritei.

Desse modo, a par de assente em nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, não se olvida que na hipótese concreta inexistiu afronta ao devido processo legal; houve efetiva demonstração da autoria e da materialidade delituosas, porquanto plenamente provada a existência dos fatos imputados; a pena foi aplicada dentro dos limites legalmente previstos, atendendo-se o sistema trifásico e os critérios legais.

Ocorre que as premissas de que partem o embargante são justamente antíteses às conclusões do julgado, a quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à manutenção do édito condenatório proclamado na r. sentença, conforme item I constante do voto e que impediu no caso concreto o êxito da tese absolutória calcada na aplicação do brocardo
in dubio pro reo
pela suposta inexistência de lastro probatório mínimo das acusações imputadas.

Não se descura, ainda, que houve tópicos próprios enfrentando as preliminares de
inépcia da denúncia [reputou a peça de genérica e com acusações presunçosas] e de nulidade da sentença por falta de fundamentação, em afronta ao artigo 93, IX, da Carta Maior. Ambas fundamentadamente rechaçadas.

Do mesmo modo, a pena impingida a
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES

foi minudentemente trabalhada no tópico II do voto, inclusive com redução em segunda instância, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

Assim, tudo está a indicar que
as matérias avençadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada através da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o sentenciado entenda existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra omisso e/ou contraditório, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que almeja, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do apelo retrocitado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma clara e objetiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CRISTHIAN DOS SANTOS RODRIGUES
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.o 0026654-80.2017.8.11.0055, entretanto,
DESPROVEJO-OS
, nos termos da motivação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021